Tribunal: TJMT
Processo: 1060410-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060410-37.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GUIOMAR MARTA PIRES - CPF: 114.978.598-59 (RECORRENTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA AFERIÇÃO RACIAL – NÃO COMPARECIMENTO – RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE JUSTIFICATIVA – ATESTADO GENERICO APRESENTADO APÓS INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PREVISÃO EDITALÍCIA DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de comparecimento no dia e na hora agendada, conforme convocação clara e inequívoca justifica o ato que excluiu o candidato, eis que, fundamentado na regra editalícia que rege o concurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual a parte recorrente visava o agendamento da nova data para fins da aferição racial e conseguinte posse do cargo ora pleiteado e aprovado em concurso publico.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da irregularidade do procedimento adotado.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece guarida a tese arguida pela parte recorrente, eis que, a sua eliminação ocorreu de forma legitima, ante a ausência de comparecimento para Aferição Racial, da qual, a recorrente foi devidamente convocada.

Destaca-se que o item 8 do Edital do Concurso Público no 002/PMC/SME/2019, especifica que:

“(...) 7.7 NAS HIPÓTESES DE INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE COTA RACIAL ou de declaração falsa (que poderá ser constatada a qualquer tempo), O CANDIDATO SERÁ ELIMINADO DO CERTAME e, caso tenha sido nomeado, responderá a procedimento administrativo e poderá ter a nomeação anulada.

Impende ressaltar ainda, que somente após o indeferimento do recurso administrativo interposto junto à banca examinadora, a parte arguiu a alegada impossibilidade de comparecimento por motivo de saúde e apresentou atestado médico, genérico, do qual, entendo que não possui condão de alterar a decisão impugnada.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO
PÚBLICO - NÃO
COMPARECIMENTO
DO CANDIDATO EM HORA DETERMINADA NA CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DO EXAME EM NOVA DATA - ALEGAÇÃO DE DOENÇA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA IMPOSSIBILIDADE -
ATESTADO
MÉDICO NÃO GOZA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - PRESERVAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS - LEGALIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO IMPROVIDO.
(N.U 0066668-87.2011.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2011, Publicado no DJE 28/10/2011)

Vê-se, portanto, que as regras do certame são claras e os critérios objetivos, não podendo o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público. Desse modo, o contexto fático e acervo probatório dos autos comprovam a validade do procedimento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022